Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO.
1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória.
2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a dar prosseguimento ao processo, determinando que o autor, ora agravado, oferecesse réplica, bem assim contestação à reconvenção, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.